Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728765-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS EMBARGADO: MARIA KELLY DIAS DE SALES, WEBSTER DOS SANTOS BARROS, NATALINA GONCALVES DA SILVA, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, MARIA DE LOURDES BORGES MENDES CASTELO BRANCO, MARIA OZANA DE SOUZA LINS, FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, ADRIANO MARQUES TAVARES, GILMAR BARBOSA DA SILVA, MARLUCE ARANTES VASCONCELOS, ALEXANDRE MOURA VASCONCELOS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator